Tribunal: TCU
Processo: 007.181/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ato de aposentadoria de Mônica Malaquias de Campos no cargo de Técnico de Informações Geográficas e Estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), encaminhado ao Tribunal para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de Mônica Malaquias de Campos no cargo de Técnico de Informações Geográficas e Estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), encaminhado ao Tribunal para fins de apreciação e registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260 do Regimento Interno e 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Mônica Malaquias de Campos e, excepcionalmente, autorizar o seu registro; 9.2. esclarecer ao IBGE e à interessada que, apesar do presente ato ter sido julgado ilegal, ele pode subsistir, uma vez que a parcela impugnada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessário emitir novo ato concessório; 9.3. determinar ao órgão de origem que dê conhecimento desta deliberação à interessada, no prazo de 15 dias, e comprove ao TCU a notificação, nos 15 dias subsequentes.